Tribunal: TJDFT
Processo: 0713703-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0713703-14.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M. I. F. M. MENDES ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO EIRELI AGRAVADO: CONDOMINIO DO CENTRO NORTE DE COMPRAS SCLN 205/206 D E C I S Ã O O Senhor Desembargador JANSEN FIALHO – Relator O relatório é, em parte, aquele da decisão de ID no 70696060, verbis: “Cuida-se de agravo de instrumento interposto por M. I. F. M. Mendes Administração e Participação EIRELI contra decisão proferida pela MMa. Juíza da 13a Vara Cível de Brasília, nos autos de cumprimento de sentença originado no processo no 0723320-68.2020.8.07.0001. Na decisão agravada, em atenção ao que restou decidido por esta egrégia 4a Turma, no agravo de instrumento de no 0738997-05.2024.8.07.0000, foi considerada válida a intimação pessoal da executada, realizada por meio de AR devolvido com a anotação “mudou-se”, com fundamento nos arts. 77, V e 274, parágrafo único, do CPC. Diante disso, aplicou-se à agravada a multa cominatória prevista na sentença no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Ademais, majorou-se o valor da multa diária para R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), fixando novo prazo de dez (10) dias para o cumprimento da obrigação de fazer. Em suas razões, a agravante sustenta que a referida intimação não pode ser considerada válida, pois não houve recebimento do AR, o qual foi devolvido com a informação “mudou-se”, circunstância inverídica, já que a empresa afirma que a empresa permanece sediada no mesmo endereço constante dos autos. Argumenta que o próprio juízo de origem, ao constatar três tentativas infrutíferas de entrega do AR, determinou a expedição de carta precatória para viabilizar a intimação pessoal, a qual foi efetivamente cumprida em 07/04/2025. Ressalta que, embora as partes tenham celebrado acordo nos autos de origem, restou expressamente convencionado que a agravante poderia recorrer quanto à validade da intimação realizada por AR. Enfatiza que não se iniciou o prazo para o cumprimento da obrigação de fazer imposta na sentença, uma vez que a intimação pessoal só foi efetivada com o cumprimento da carta precatória. Pondera que a aplicação da multa máxima prevista e sua majoração são medidas precipitadas, em violação à Súmula no 410 do STJ, que exige a prévia intimação pessoal do devedor para a exigibilidade das astreintes. Aduz, ainda, que a imposição da penalidade antes da intimação válida configura ofensa aos arts. 536, § 1o, e 815, do CPC. Alega que o risco de dano grave e de difícil reparação decorre da possibilidade de execução imediata de multa indevida, com bloqueio de valores e constrição de bens, sem que a executada tenha sido regularmente cientificada da obrigação. Requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, pugna pelo provimento do agravo para declarar a nulidade da intimação por AR, afastando a incidência da multa por descumprimento da obrigação de fazer. Subsidiariamente, requer a minoração do valor arbitrado”. Pela citada decisão, indeferiu-se o efeito suspensivo postulado, não tendo sido interposto recurso. Em suas contrarrazões, inicialmente, a parte agravada relata que a condenação ao pagamento da multa foi determinada na sentença e, posteriormente, mantida por este Tribunal. Relata que, mesmo após o trânsito em julgado da sentença, a agravante manteve-se inerte quanto ao cumprimento da obrigação de fazer, resultando na imposição da multa. Acrescenta que a agravante já havia impugnado a validade da intimação para cumprimento da obrigação de fazer no agravo de instrumento no 0738997-05.2024.8.07.0000, sendo o recurso especial interposto naquela demanda inadmitido (Decisão ID 69581895), razão pela qual sustenta a preclusão da matéria. Aduz que o presente agravo de instrumento, ao veicular os mesmos fundamentos já rejeitados em sede recursal anterior, consubstancia tentativa de rediscussão de matéria acobertada pela coisa julgada, o que caracteriza inadequação da via eleita. Enfatiza, ainda, a intempestividade do presente recurso, por ter sido interposto após o trânsito em julgado da sentença que fixou a penalidade. Sustenta que o objeto da decisão agravada é apenas a execução de obrigação de fazer, com a fixação de nova multa, em razão do descumprimento do comando judicial anterior. Ressalta, por fim, que o mérito do recurso não merece prosperar, pois a multa é devida em razão da inércia da agravante em promover as obras necessárias para restituir a área comum do condomínio ao estado original, conforme determinado desde a sentença. Requer, preliminarmente, o não conhecimento do agravo de instrumento, por intempestividade e inadequação da via recursal. Pugna, ainda, pelo não conhecimento do recurso em razão da preclusão do direito de questionamento da validade da citação por AR. No mérito, requer a manutenção da decisão agravada em sua integralidade, inclusive quanto à fixação da multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), em caso de descumprimento do prazo de dez (10) dias após a intimação da agravante. Por meio do despacho de ID no 71778352, facultou-se à agravante manifestar-se acerca das preliminares suscitadas pelo agravado em sede de contrarrazões. É o breve relatório. Passa-se à decisão. Muito embora tenha sido proferida decisão interlocutória analisando o pleito liminar, da análise detida dos autos, verifica-se que, apesar do esforço argumentativo expendido pelo agravante em suas razões recursais, o presente recurso não ultrapassa a barreira do conhecimento. Eis o teor da decisão recorrida: “Apesar de a executada ter informado que ingressou com pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial, em consulta ao andamento processual é verificado que o TJDFT inadmitiu o recurso. Assim, inexiste óbice ao prosseguimento do processo. Tendo em vista que no julgamento do agravo de instrumento no 0738997-05.2024.8.07.0000, cópia do acórdão juntada no ID 220434367, o TJDFT considerou válida a intimação pessoal dirigida ao endereço em que a executada foi citada, o que ocorreu em 31/05/24, conforme aviso de recebimento juntado no ID 198639972, é certo que já transcorreu há muito o prazo estipulado para a executada cumprir a obrigação de fazer. Aplico, pois, à executada a multa estipulada na sentença de ID 122689945, em seu limite máximo, ou seja, R$ 30.000,00. Além disso, defiro o pedido formulado pelo exequente na petição de ID 225002290 para majorar o valor da multa diária para R$ 1.000,00 até o limite de R$ 60.000,00 e fixar novo prazo para o adimplemento da obrigação Apesar de o exequente requerer que a executada seja intimada por intermédio de seu advogado, na situação em exame é necessária a intimação pessoal para possibilitar a exigibilidade das astreintes. Face o exposto, intime-se pessoalmente a executada a cumprir a obrigação de fazer imposta na sentença de ID 122689945, no prazo de 10 dias, a contar da intimação, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 até o limite de R$ 60.000,00”. Da análise do decisum, observa-se que, em estrita observância ao acórdão proferido por esta egrégia 4a Turma no julgamento do agravo de instrumento de no 0738997-05.2024.8.07.0000, o Juízo de origem reconheceu a validade da intimação postal por Aviso de Recebimento e majorou as astreintes ao teto previamente fixado. A preclusão é fenômeno processual que consiste na perda da faculdade de praticar determinado ato processual, seja pelo decurso do prazo (preclusão temporal), pelo exercício anterior do ato (preclusão consumativa) ou pela realização de ato incompatível (preclusão lógica). Conforme a doutrina, preclusão consumativa é a perda do poder processual de repetir ou complementar um ato já exercido; uma vez praticado o ato, não se admite refazê-lo ou melhorá-lo dentro do mesmo contexto processual. Trata-se da materialização do brocardo “não se recorre duas vezes da mesma decisão”, também associado ao princípio da unicidade recursal. Por exemplo, se a parte interpõe um recurso e deixa de alegar certo fundamento, não poderá depois interpor novo recurso ou aditamento para supri-lo, pois já consumou sua oportunidade de recorrer. O art. 505, do CPC consagra a máxima de que “nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide”, norma que se projeta sobre os tribunais colegiados e impede a reapreciação de matéria objeto de pronunciamento anterior no mesmo processo. Já o art. 507, na mesma toada, veda às partes rediscutir questões já decididas, consolidando a preclusão consumativa. Esses comandos processuais materializam os princípios da segurança jurídica e da estabilidade das decisões judiciais, corolários indispensáveis à concretização da tutela jurisdicional efetiva. No caso concreto, verifica-se clara ocorrência de preclusão consumativa, pois a tese ora suscitada pela parte agravante já foi apreciada por esta Turma, nos autos do agravo de no 0738997-05.2024.8.07.0000, devendo ser resolvida, definitivamente, no âmbito daquele processo, pelos meios de impugnação cabíveis. Ressalte-se que eventuais inconformismos da parte deveriam ter sido manifestados no momento processual adequado, sob pena de preclusão. O CPC reforça o princípio da eventualidade ao exigir que todas as defesas sejam deduzidas oportunamente. O art. 336 estabelece que “incumbe ao réu alegar, na contestação, toda a matéria de defesa”, inclusive preliminares e exceções, sob pena de preclusão. Em verdade, a tentativa de reabrir a discussão sobre o ponto, nesta via, se assemelha à condenável “nulidade de algibeira”, expediente em que a parte “guarda” uma alegação de nulidade para momento que lhe seja conveniente, o que é repudiado pela jurisprudência pátria por violar a boa-fé processual. No caso presente, cabia à devedora impugnar a validade da intimação assim que tomou ciência dela – e, de fato, o fez por meio do agravo anterior, cujo resultado lhe foi desfavorável. Após isso, não é juridicamente viável intentar outro recurso para rediscutir o que já foi decidido de forma definitiva. Ainda que se argumentasse que a questão da intimação pessoal do devedor para incidência de multa tem natureza de ordem pública (conforme Súmula 410 do STJ), fato é que no âmbito deste processo tal debate já se exauriu. Por fim, consoante o princípio tantum devolutum quantum appellatum, o exame recursal limita-se ao objeto especificamente devolvido ao Tribunal. Quando todos os fundamentos deduzidos convergem exclusivamente para matéria já preclusa – no caso, a invalidade da intimação por AR – inexiste capítulo autônomo que possa ser apreciado de forma apartada. Com efeito, todas as razões do agravo buscam, direta ou indiretamente, afastar a multa diária prevista na sentença confirmada em grau recursal, logo, não é possível o conhecimento parcial do recurso, sem violar a lógica do decisum e sem ofender a autoridade da coisa julgada Diante de todo o exposto, resta claro que a pretensão recursal busca ressuscitar questões já analisadas e decididas, em definitivo, por esta Corte de Justiça, o que é vedado pelos arts. 507 e 508, do CPC, a bem da segurança jurídica e da pacificação dos conflitos, que devem ter um fim, ainda que seu resultado não agrade alguma ou nenhuma das partes em conflito. Destaque-se, por derradeiro, ser incabível, aqui, aplicar a regra do art. 932, parágrafo único, do CPC, uma vez que a possibilidade de se permitir ao recorrente que emende seu recurso refere-se apenas aos casos de vícios meramente formais, como ausência de procuração ou de assinatura, não alcançando os defeitos de conteúdo. Dessa forma, acolhendo a preliminar suscitada em sede de contrarrazões, não conheço do presente recurso, porque manifestamente inadmissível, com apoio no art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Intime-se. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília, DF, em 11 de junho de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator